Tribunal: TJSP
Processo: 3001777-03.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. Insurgência contra liminar concedida na origem. Efeitos da decisão agravada substituídos pelos da sentença de procedência que lhe é superveniente. Perda do interesse em se discutir se, antes do exame do mérito, havia ou não elementos suficientes para a concessão da liminar. Agravo não conhecido.